Tribunal: STF
Processo: MS 37968
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hélio Angotti Neto formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da CPI da Pandemia mediante o qual determinada a quebra de seus sigilos telefônico e telemático.



    Em 14 de junho de 2021, proferi decisão determinando a suspensão do aludido ato do Presidente da CPI da Pandemia.



    A autoridade impetrada interpôs agravo interno contra esta decisão.



    O autor da ação mandamental ofereceu contrarrazões ao recurso.



    É o relatório.



    2. Em consulta ao portal eletrônico do Senado Federal, verifico que a CPI da Pandemia encerrou suas atividades em 26 de outubro de 2021, com a aprovação do seu relatório final (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/10/26/apos-seis-meses-cpi-da-pandemia-e-encerrada-com-80-pedidos-de-indiciamento).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ocorre a perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado em face de ato de comissão parlamentar de inquérito, diante do encerramento de suas atividades.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI. FUNAI E INCRA 2. DELIBERAÇÕES. RELATÓRIO FINAL. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS ÓRGÃOS ESTATAIS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA CPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS. LEGALIDADE DO ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. ART. 58, § 3º, DA CRFB/88. ART. 6º-A DA LEI 1.579/52, INCLUÍDO PELA LEI 13.367/2016. PRECEDENTES. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aprovação do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, no dia 30.05.2017, e a consequente extinção da CPI Funai/Incra 2, ensejam a perda do objeto do presente mandamus, por ocasionar a impossibilidade de impugnação de quaisquer de seus atos potencialmente lesivos. Precedentes: MS 25.459 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010, MS 26.024 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 13.04.2007, MS 23.852 QO, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001. 



    2. As Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI possuem permissão legal para encaminhar relatório circunstanciado não só ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União, mas, também, a outros órgãos públicos, podendo veicular, inclusive, documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados (art. 58, § 3º, CRFB/88, c/c art. 6º-a da Lei 1.579/52, incluído pela Lei 13.367/2016). 



    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 35.216 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de novembro de 2017 – grifei)



    Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 



    1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 



    2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 



    3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC.



    (MS 34.318 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de junho de 2017 – grifei)



    Na mesma linha de entendimento, vejam-se decisões monocráticas proferidas em relação à CPI da Pandemia: MS 38.020, ministra Rosa Weber, MS 38.143, ministro Dias Toffoli, e MS 38.180, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), devido à perda superveniente do objeto, sem embargo da integral manutenção dos efeitos da decisão por mim proferida em 14 de junho de 2021, e julgo prejudicada a apreciação do agravo interno interposto pelo Presidente da CPI da Pandemia.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 11 de novembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator